Tribunal: TJMT
Processo: 0009686-19.2014.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009686-19.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDERSON RODRIGUES BATISTA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAUDEMIR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 032.715.431-43 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO
– recurso que aportou nesta corte de justiça APÓS O aperfeiçoamento do lapso prescricional – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente ou intercorrente
DECLARADA
.

Com o trânsito em julgado para a acusação, viabilizada a análise da prescrição da pretensão punitiva com base na pena infligida na sentença condenatória.

Aperfeiçoado o prazo prescricional na modalidade superveniente ou intercorrente, deve ser declarada a extinção da punibilidade estatal.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal nº 0009686-19.2014.8.11.0042, que tramitou pelo juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, foi a pretensão ministerial julgada parcialmente procedente para condenar
Ederson Rodrigues Batista
por infringência ao disposto no artigo 155, §4º, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, c/c o artigo 65, III, “d”, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 06 (seis) dias-multa (sentença datada de 14/10/2019 - Id. 184877847, pp. 47 a 57).

Certidão de migração do processo para o Sistema PJe em 22/02/2022 (Id. 184877844).

Ao ser intimado dos termos da sentença condenatória em 30/05/2023, Ederson Rodrigues Batista manifestou o desejo em recorrer (Id. 184877859).

Em suas razões, o recorrente requer o provimento do recurso para os fins de afastar a qualificadora da escalada, reduzir a pena aquém do mínimo legal em razão da aplicação da atenuante da confissão espontânea, aplicar da fração máxima de 2/3 (dois terços) em face da tentativa, e reduzir a pena de multa (Id. 184877865).

Em resposta, a Promotoria de Justiça requer seja julgado improcedente o recurso de apelação (Id. 184877870).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

Apelação criminal – Recurso do réu – Requer afastamento da qualificadora da escalada – Redução da pena pela confissão, abaixo do mínimo legal – Aumento da fração de diminuição pela tentativa –
Prejudicial de mérito da PGJ
– Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente – Condenação a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão – Decurso do prazo superior a 05 (cinco) anos entre a publicação da sentença (data fictícia, com base no trânsito em julgado para a acusação) e a presente data – Ausência de causas impeditivas ou interruptivas da prescrição (Arts. 116 e 117, ambos do CP) – Mérito prejudicado –
Pelo acolhimento da prejudicial de mérito, para extinguir a punibilidade do réu, pelo crime do artigo 155, §4°, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP, pela prescrição da pretensão punitiva superveniente
. (Id. 190984175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, Ederson Rodrigues Batista interpôs recurso de apelação nos autos da ação penal nº 0009686-19.2014.8.11.0042, que tramitou pela 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, objetivando o afastamento da qualificadora da escalada, redução da pena aquém do mínimo legal em razão da aplicação da atenuante da confissão espontânea, aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) em face da tentativa, e redução da pena de multa.

Analiso a preambular de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça.

A prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada em qualquer fase do processo, de ofício ou a requerimento das partes, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Considerando-se que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, viabilizada a análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena
in concreto
(art. 110, §1º, CP).

Assim, a prescrição levará em conta a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão fixada na sentença condenatória (Id. 184877847, pp. 47 a 57) que, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, prescreve em 04 (quatro) anos.

Ederson Rodrigues Batista nasceu em 19/09/1990 (Id. 184877847, pp. 17 a 21), de modo que
não
incide a redução dos prazos prevista no artigo 115 da Matriz Penal.

A denúncia foi
recebida em 15/01/2015
(Id. 184877846, pp. 69 a 72), seguindo a tramitação sem intercorrências que afetassem a contagem do lapso prescricional até a prolação da sentença datada de 01/10/2018 (Id. 184877847, pp. 47 a 57).

Apesar de não ter a respectiva secretaria certificado nos autos o registro e a publicação,
consta o registro do recebimento dos autos pelo Ministério Público em
03/10/2018
(
Id. 184877847, p. 58
), data que será considerada como a de inequívoca devolução dos autos em cartório e, por conseguinte, de publicação da sentença condenatória.

Inocorre,
in casu
, prescrição da pretensão punitiva pela pena
in abstrato
, bem como na modalidade retroativa.

Cumpre-nos verificar a ocorrência de prescrição intercorrente, posterior, subsequente ou superveniente à sentença condenatória, que se aperfeiçoa entre a data da publicação da sentença condenatória e o seu trânsito em julgado para o imputado.

Sobre o tema, cito o ensinamento de Cezar Roberto Bitencourt:

“Para a ocorrência da prescrição intercorrente devem estar presentes, simultaneamente, alguns pressupostos:

A - Pressupostos da prescrição intercorrente

a) Inocorrência de prescrição abstrata e de prescrição retroativa.

b) Sentença condenatória.

c) Trânsito em julgado para a acusação ou improvimento de seu recurso.

B - Como encontrar o prazo prescricional

Para encontrar o prazo prescricional, na modalidade intercorrente, deve-se adotar as seguintes providências:

a) Tomar a pena concretizada na sentença condenatória.

Dever-se-á computar toda a pena aplicada, com exceção da majoração decorrente de concurso formal próprio e do crime continuado. A detração somente é aproveitada para a execução da pena, ou para a prescrição da pretensão executória.

b) Verificar qual é o prazo prescricional correspondente (art. 109 do CP).

c) Analisar a existência de causa modificadora do lapso prescricional, cuja única possibilidade é a do art. 115.”
(Tratado de Direito Penal, vol. 1, parte geral, 13 ed., Saraiva, 2008, p. 735).

Como explicitado anteriormente, a contagem do prazo para a prescrição intercorrente teve início com a inequívoca publicação da sentença em
03/10/2018
, data de recebimento dos autos pelo Ministério Público
(
Id. 184877847, p. 58
)
.

Não havendo, até a presente data, o trânsito em julgado para a defesa, verificada a ocorrência da prescrição superveniente à sentença condenatória, de modo que deve ser declarada extinta a punibilidade.

Anoto que a anômala e morosa tramitação do feito após a prolação da sentença condenatória (03/10/2018), levou ao decurso do lapso prescricional em momento anterior ao de recebimento e distribuição dos autos nesta Corte de Justiça (05/10/2023).

Reconhecida a extinção da punibilidade estatal pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente ou intercorrente
, não subsistem efeitos penais ou extrapenais decorrentes da condenação.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer, declaro extinta a punibilidade de Ederson Rodrigues Batista em relação aos fatos que lhe foram imputados na ação penal nº 0009686-19.2014.8.11.0042, que tramitou pela 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente ou superveniente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024